Tribunal: TJPA
Processo: 0023900-79.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023900-79.2018.8.14.0401

APELANTE: TASSIO BARROS RODRIGUES, ANTONIO PAIXAO SALES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0023900-79.2018.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: TASSIO BARROS RODRIGUES

APELANTE: ANTONIO PAIXAO SALES

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA – PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMONICO. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. PRECEDENTES DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL DO TJPA
. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido __________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0023900-79.2018.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: TASSIO BARROS RODRIGUES

APELANTE: ANTONIO PAIXAO SALES

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA – PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
TASSIO BARROS RODRIGUES
e
ANTONIO PAIXAO SALES

contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar os apelantes às penas de 02 (dois) anos, 07 (setes) e 03 (três) dias e de 03 (três) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, respectivamente, pelo cometimento de dois delitos de furto qualificado tentado, em continuidade delitiva, nos termos do art. 155, §§º 1º e 4º, inciso IV c/c art.14, inciso II e art. 71, todos

do Código Penal (id nº.

4741102).

Consta na denúncia (id nº.

4741079), em resumo que, no dia 18 de outubro de 2018, por volta das 04h30, em um prédio situado na Rua Pariquis, nº. 1981, Sala nº. 101, Bairro Batista Campos, nesta capital, os recorrentes teriam arrombado uma vidraça para entrar numa sala pertencente à vítima Marco Aurelio Serrão Medeiros para de lá subtrair 01 (um) monitor de computador, marca AOC e, logo em seguida, arrombaram a porta de outro imóvel localizado no segundo andar do prédio, este pertencente à vítima Luiz Claudio da Silva Castilho, para subtrair as chaves do automóvel desta, razão pela qual ambos foram denunciados pelo cometimento do delito de furto qualificado, na sua modalidade tentada e em continuidade delitiva, conforme o disposto no art. 155, §§º 1º e 4º, inciso IV c/c art.14, inciso II e art.71, todos do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa apelou, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e pela revogação da custódia cautelar decretada em desfavor dos recorrentes (id nº.

4741104).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o desprovimento do apelo (id nº.

4741105).

Parecer do órgão ministerial nesta instância pelo improvimento do recurso (id nº.

4741107).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Inicialmente friso que, ao contrário do que alegaram os recorrentes, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito imputado a eles restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id. nº.

4741080 - Pág. 6), o auto de apreensão (id nº.

4741080 - Pág. 28), o auto de entrega (id nº.

4741080 - Pág. 30) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id. nº.

4741080 - Pág. 7 – 13).

Em reforço destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas em juízo pelas testemunhas Felipe Grandet Silva do Rosário (id nº. 4744395/4744401), Claudio Augusto Ferreira da Mota (id nº.4744542/4744552) e Manoel Henrique Moraes Pacheco (id nº. 4744531/4744533), bem como pela vítima Marco Aurelio Serrão Mendes (id nº.

4744517/4744527), as quais confirmaram, com segurança e firmeza, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, os recorrentes praticaram o crime descrito na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo apelante de que não há provas da autoria do delito.

No ponto, ressalto que, segundo a remansosa jurisprudência desta Turma, se a materialidade e autoria delitivas se encontram comprovadas através dos documentos acostados aos autos, do depoimento judicial de uma das vítimas e das declarações prestadas pelas testemunhas que, de maneira detalhada e firme, relataram o
modus operandi
da ação criminosa, descabe cogitar de hipótese de absolvição por insuficiência de provas
[1]
, tampouco, de decote da majorante relativa à continuidade delitiva.

No que diz respeito ao pedido de revogação da custódia cautelar decretada em desfavor dos recorrentes, a meu ver, trata-se de medida que restou suficientemente fundamentada na sentença impugnada e que se encontra amparada pelas circunstâncias do caso concreto, sem falar que atenderá aos fins a que se propõe, especialmente no que tange à garantia da ordem pública e da futura aplicação da lei penal, sobretudo quando se leva em consideração relação a condição de reincidência ostentada pelo apelante
ANTONIO PAIXAO SALES
.

Ademais, segundo a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma
[2]
.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença impugnada em sua integralidade.

É como voto.

Belém-PA ___ de ________de ____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Ementa: APELAÇÃO –
FURTO QUALIFICADO – ART. 155, §§ 1º E 4º, II E IV DO CPB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA
. 1.
Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente, as declarações da vítima, em consonância com depoimentos testemunhal e demais elementos constantes dos autos, evidenciam a autoria a materialidade delitiva, não havendo que se falar em negativa de autoria. Além de que a ausência de laudo para atestar o rompimento de obstáculo é prescindível ante a existência de outras provas que caracterizam o rompimento de obstáculo
. Precedentes. CONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE. 2. Nesse compasso, os requisitos para a configuração do furto privilegiado, cingem-se à verificação da primariedade do acusado e do pequeno valor do objeto furtado. Observa-se que embora o acusado seja primário, a quantia subtraída não se trata de pequeno valor (R$380,00) o que descabe a aplicação do furto privilegiado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento (TJPA – 7600379, 7600379, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-14, Publicado em 2021-12-16).

[2]

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARGUIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedente.
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma
. 3. No caso, o não reconhecimento do direito de apelar em liberdade deu-se em decisão suficientemente fundamentada, notadamente porque a prisão preventiva foi decretada em consonância com os preceitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois o Magistrado singular demonstrou a existência do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da custódia cautelar, sobretudo, para garantia da ordem pública, pois o Agravante teria participação ativa na organização criminosa “PCC”, intermediando a venda de drogas. 4. Não há constrangimento ilegal na manutenção da medida constritiva pois, “tratando-se de extensa organização criminosa, o Superior Tribunal de Justiça, em casos como o presente, seguindo o magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, tem entendido que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, PRIMEIRA TURMA, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009)” (HC 266.039/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 692.519/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Belém, 02/08/2022